Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. APLICABILIDADE DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRDR 17 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a contrato particular de educação, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o do CDC.
2. Em se tratando de relação de consumo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, assim como do Superior Tribunal de Justiça seguem no sentido de que a competência territorial do domicílio do consumidor possui contornos de natureza absoluta, sendo passível inclusive de declínio de ofício.
2.1. Esta Corte de Justiça fixou tese de caráter vinculante (IRDR 17) no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
3. Em se tratando de ação proposta pelo fornecedor contra o consumidor, impõe-se o declínio da competência para uma das varas cíveis da comarca onde reside o réu, como forma de concretização das regras e princípios de proteção ao consumidor, sobretudo a facilitação de sua defesa.
4. Sentença cassada. Recurso provido.